Tribunal: STF
Processo: RE 113024
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
ISENÇÃO DE ICM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
(ART. 267, VI, DO C.P.C.), POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PLEITO
COMO FEITO.
- NÃO TENDO SIDO PROCESSADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, INCIDE, NO CASO, O OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 325
DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 23, II, E 117 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, POR NÃO SEREM ELES APTOS DE PER SI A ATACAR A CONCLUSÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.